Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730411-83.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DONADELO COMERCIO DE DOCES LTDA, CAMILO GADEA CALDIERARO, ANAGILDA CATARINA CALDIERARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 68846197 (ilegitimidade passiva). Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora